Tribunal: STF
Processo: ARE 1449199
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DEAPOSENTADORIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ASSU/RN. APOSENTADORIA PELO INSS. PRETENDIDA EQUIPARAÇÃO SALARIAL COM OS ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NA ESFERA DO ENTE PÚBLICO. INSUBSISTÊNCIA DO FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL PARA O DIREITO INVOCADO. CRIAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) QUE NÃO SE REVESTE DE OBRIGATORIEDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 590.260. INAPLICABILIDADE AO CASO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE AOS SEGURADOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PRECEDENTES DO STJ E STF. NORMA LOCAL QUE NÃO PODE ESTABELECER DISTINÇÃO SUBSTANCIAL EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS DOS DEMAIS ENTES DA FEDERAÇÃO, CONFORME DECISÃO PROFERIDA PELO STF NA ADI 5039. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    - É facultativa a instituição de regime próprio de previdência social, pois condicionado, necessariamente, à viabilidade de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, nem sempre presente em todas as unidades políticas. A instituição de novos regimes próprios, inclusive, passou a ser vedada a partir do advento da Emenda Constitucional nº 103/2019, sem prejuízo da previsão pelo constituinte reformador quanto à futura edição de lei complementar com o estabelecimento de requisitos para a extinção do regime próprio e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social (artigo 40, § 22, da CF/88).



    - “[...] Considerando que, como afirmado no acórdão recorrido, o Município não possuía Regime Próprio de Previdência Social, não poderia ser obrigado a garantir no RGPS a integralidade do valor dos proventos de aposentadoria no montante pago a título de remuneração ao servidor em atividade.” (STJ - REsp 1792004/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 12/03/2019, DJe 29/05/2019).



    - O STF, no RE 590.260 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 24/06/2009, DJe 23/10/2009), tão somente ratificou a existência do direito à paridade àqueles servidores já vinculados ao RPPS e que eventualmente estivessem inseridos em regra de transição na qual tal direito subsistisse, mas em nenhum momento emprestou ao instituto o alcance pretendido pela parte autora, de maneira a beneficiar até mesmo servidores vinculados ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Precedente do STF: RE 638.204 (j.01/08/2011, DJe 09/08/2011).



    - Em recente julgado (ADI 5039, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 11/11/2020), o mesmo Pretório Excelso afastou a possibilidade de os Estados e Municípios elaborarem leis que, a pretexto de regulamentar a aposentadoria de seus servidores, ultrapassem as regras previstas na Constituição da República.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente